Tribunal: TJBA
Processo: 8030684-82.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8030684-82.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: AICHA FATIMA THAUMATURGO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SOBRESTAMENTO DO FEITO QUANTO À EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TEMA 1.169 DO STJ. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL. NATUREZA JURÍDICA DO AVANÇO HORIZONTAL, ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, INCORPORAÇÃO DA CET NÃO É DE VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO PRETENDIDA PELO ESTADO. TESE RECHAÇADA. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO NO CONTRACHEQUE DA IMPUGNADA NA PRÓXIMA FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA EXECUÇÃO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. ADPF 250/DF E TEMA 831 DO STF. NECESSIDADE DE PAGAMENTO VIA RPV OU PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030684-82.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante AICHA FATIMA THAUMATURGO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO ACOLHER, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA